Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA ESTIPULANTE. DIREITO À PORTABILIDADE SEM CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO N.o 438/2018 DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A sentença que determina à operadora de plano de saúde o fornecimento de documentos e assistência necessários à portabilidade não configura julgamento extra petita, por decorrer logicamente dos pedidos formulados na inicial, em observância ao princípio da congruência.
2. Presente o interesse processual da autora, diante da necessidade e utilidade da via judicial para assegurar o exercício do direito à portabilidade, especialmente em razão da ausência de comprovação de cumprimento da tutela antecipada deferida.
3. A operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os pedidos formulados são direcionados à sua atuação, não à estipulante.
4. A rescisão do contrato coletivo de plano de saúde pela estipulante enseja o direito do beneficiário à portabilidade para outro plano, sem cumprimento de novos períodos de carência, conforme previsto no artigo 8o, inciso IV, da Resolução n.o 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.